Tribunal: TJSP
Processo: 2241721-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ARTS. 33 E 35) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE SOB AS ALEGAÇÕES DE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL ALÉM DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA EM FACE DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA MOTIVADO, EXPOSTAS AS

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ARTS. 33 E 35) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE SOB AS ALEGAÇÕES DE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL ALÉM DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA EM FACE DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, XI) – IMPETRAÇÃO, TODAVIA, QUE RESTOU PREJUDICADA, DEFERINDO-SE AO PACIENTE A BENESSE DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES – PERDA DO OBJETO DIANTE DE FATO SUPERVENIENTE – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241721-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é paciente DOUGLAS
GALVÃO DE FREITAS e Impetrante MARCELA BASTAZINI VANUSSI
FLORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram da impetração e julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241721-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21026
2
Voto 21026
Habeas Corpus no 2241721-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcela Bastazini Vanussi Flora
Paciente: DOUGLAS GALVÃO DE FREITAS
Interessados: Andiara Lima Ribas, Carlos Eduardo Gusmão,
Robson Pezote Teixeira e Lucas Vicensotti
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da comarca de
Salto/SP
EMENTA: HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ARTS.
33 E 35)
IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A
CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE SOB AS
ALEGAÇÕES DE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL ALÉM DE FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO E DESNECESSIDADE DA
CUSTÓDIA EM FACE DE ALEGADAS CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA MOTIVADO,
EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO PARA
SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (CF,
ART. 93, XI) IMPETRAÇÃO, TODAVIA, QUE RESTOU
PREJUDICADA, DEFERINDO-SE AO PACIENTE A
BENESSE DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE
CONDIÇÕES PERDA DO OBJETO DIANTE DE FATO
SUPERVENIENTE HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela d. Advogada Marcela Bastazini Vanussi Flora em favor
de DOUGLAS GALVÃO DE FREITAS, sob a alegação de que estaria
ele sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM Juiz de Direito da
1a Vara Judicial de Salto/SP, nos autos no 1500458-84.2020.8.26.0569.
Em apertado resumo, a impetrante sustenta que não há justa
causa para a propositura da ação penal contra o paciente, não se
caracterizando ele como traficante mas como simples usuário que não
participou dos fatos descritos na denúncia, eivado de imprecisões e
contradições os relatos policiais e não observadas a agressão e tortura
cometidos contra um dos acusados. Ressalta a ilicitude do flagrante e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241721-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21026
3
prova colhida, além da inépcia da denúncia, inexistindo indícios de
autoria ou materialidade que possam fundar a acusação, e postula assim
a concessão da ordem para determinar-se o imediato trancamento da
ação penal (fls. 01/13).
Denegando-se a liminar (fls. 197/201), foram prestadas as
informações pelo MM Juízo a quo apontado como autoridade coatora (v.
fls. 203/204) e a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 208/214), vindo os autos conclusos a esta
Relatora.
É o relatório necessário.
Com o registro, desde logo, da absoluta impropriedade da
análise de matéria fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela
cognição sumária (HC no 556.033/RO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
em 26.5.2020; Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 7.12.2017), vê-se que a impetração restou prejudicada,
cumprindo não obstante breve relato.
No caso, em 25 de julho de 2020, apurando notícia sobre a
traficância, agentes policiais dirigiram-se ao local indicado e
surpreenderam a pessoa de Lucas Vicensotti quando aparentava
entabular a venda de entorpecente para terceiro, Estando no local o
paciente (Douglas), Robson Pezote Teixeira, Nikoly Nascimento e
Andiara Lima Ribas. Apreenderam-se 3 (três) 'tijolos' de maconha e 19
(dezenove) porções da mesma droga além de 22 (vinte e duas) porções
de cocaína, bem como quantia em dinheiro
admitindo-se
informalmente que era o produto da venda ilícita e revelando-se que
todos tinham vindo de outro município no veículo de Douglas. A busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241721-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21026
4
no interior do carro, então, resultou no encontro de outras 6 (seis)
porções de maconha, realizada assim a prisão em flagrante.
Observada a conversão do flagrante em prisão preventiva (fls.
89/93 dos autos principais), quando expostas as razões de
convencimento do d. magistrado e indeferidos pleitos de revogação da
prisão e de desclassificação da conduta, na data de 7 de agosto de 2020
ofertou-se a denúncia que deu o paciente e os demais como incursos nos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, recebida a inicial em 17 de setembro
do mesmo ano.
Todavia como se vê de consulta agora efetuada ao pesquisa
agora efetuada no sistema de andamentos processuais 'e-SAJ'
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do) desta e. Corte de Justiça, na data
de 27 de novembro de 2020 realizou-se audiência com a produção da
prova oral, encerrada a instrução. E em 4 de dezembro seguinte,
concedeu-se ao paciente a benesse da liberdade provisória mediante
condições, expedido já o respectivo alvará de soltura que cumpriu-se
incontinenti.
Portanto, em razão de fato superveniente não mais se verifica
constrangimento que se pudesse tachar de ilegal e remediar-se nesta via,
restando prejudicada a impetração à falta de objeto.
Ante o exposto, CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO E
JULGA-SE PREJUDICADO O HABEAS CORPUS.
IVANA DAVID
Relatora